Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEDF). RESILIÇÃO ANTECIPADA POR PARTE DO CONTRATANTE (CONSUMIDOR), DURANTE O PERÍODO EM QUE O CONTRATO ESTIPULAVA A COBRANÇA TÃO SOMENTE DAS AULAS JÁ MINISTRADAS. NÃO IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, em 26.1o.2022, de prestação de serviços educacionais (curso preparatório para concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF), no período noturno, com carga horária de 390 horas/aula e início em 02.02.2022, pelo valor de R$ 950,00; b) aduz o requerente que, em fevereiro de 2022, teriam sido ministradas, além de “materiais bônus” (não previstas no último edital do certame almejado) tão somente três aulas cujas disciplinas estariam previstas no edital anterior do concurso da SEDF (duas de “texto” em 10.02.2022 e em 11.02.2022, e uma de “gramática em 21.02.2022”); c) em 24.02.2022, em razão de suposta falha na prestação dos serviços (ausência de envio de grade horária, e alteração, sem prévia comunicação, de aula a ser ministrada), o demandante teria cancelado o contrato e solicitado a restituição dos valores despendidos, sem a aplicação de multa contratual de 20%; d) sem a resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação do demandado à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; e) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 860,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14, “caput”).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudada em conjunto probatório que lhe confere sustentação.
IV. No presente caso, as provas evidenciam: a) o comprovante de pagamento da quantia de R$ 950,00 ao demandado (id 40129068); b) o início das aulas em 02.02.2022, uma vez que a aula de “Direito Administrativo” ministrada em 1o.02.2022 se refere à última aula (“10/10”) de turma que já estaria em andamento ao tempo da contratação dos serviços educacionais (id 40129070); c) o cancelamento do contrato em 24.02.2022 (id 40129070, p. 10/ 11); d) a se desconsiderar a aula do dia em que foi cancelada a prestação do serviço (24.02.2022), teriam sido ministradas três aulas de disciplinas constantes em edital, e nove “aulas bônus” (id 40129098), as quais, nos termos do contrato, não trariam prejuízos financeiros ao aluno (cláusula 1a, § 1o: “durante a vigência deste contrato poderá haver aulas/aulões bônus, bem como junções com outras turmas, sem prejuízo financeiro e/ou pedagógico ao contratante” – id 40129067, p. 1); e) conforme previsão contratual, que em caso de cancelamento da avença até o terceiro encontro, seriam cobradas tão somente as aulas ministradas (cláusula 6a: “o contratante poderá requerer a rescisão deste contrato até o 6o (sexto) encontro, dentro das seguintes condições: a) nos cursos oferecidos em pacotes – cursos regulares/Unicon/carreiras policiais: até o 3o (terceiro) encontro após o início das aulas do curso contratado. Neste caso, será cobrado do contratante o valor por aula ministrada, acrescido do valor do curso online (caso tenha sido contratado)” (id 40129067, p. 1); f) de acordo com o contrato (cláusula 6a, § 3o, item a.2.1.), o valor de cada aula perfaz a quantia de R$ 30,00 (id 40129067, p. 2).
V. Nessa moldura fática-jurídica (aulas regulares e “aulas-bônus”), resulta comprovado que, de 02.02.2022 até 23.02.2022, teriam sido ministradas três aulas de disciplinas constantes do edital da SEDF para o cargo de professor efetivo, e o valor de cada aula perfaz a quantia de R$ 30,00.
VI. No particular, à luz do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (Lei 8.078/1990, art. 47) e por força de expressa previsão contratual (id 40129067, p. 1), registra-se que, ainda que tenham sido ministradas nove “aulas bônus” ao requerente, elas não poderiam dar causa a prejuízo financeiro ao aluno, porquanto configuraria comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva.
VII. Nesse norte, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (Código de Processo Civil, art. 373, II), tem-se por escorreita a determinação de restituição de R$ 860,00 (quantia resultante da subtração entre o preço pago de R$ 950,00 e o valor referente às três aulas ministradas), sem a incidência de multa contratual de 20% (vinte por cento).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).